Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Execução Penal. Análise de Redistribuição ao Redator do Acórdão dos Embargos de Declaração na AP 1030. Art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Manutenção da Relatoria.



    Vistos etc. 



     O Ministro Edson Fachin submete a presente execução penal a exame desta Presidência, nos seguintes termos: 



    “1. Trata-se de Petição STF 67768/2022 (e.Doc.113) na qual a defesa técnica do sentenciado Geddel Quadros Vieira Lima, ao contextualizar os pedidos submetidos a esta relatoria, salienta ‘a pendência de análise do que fora arguido em petição apresentada em 01 de fevereiro de 2022, atinente à necessidade de encaminhamento destes autos ao Ministro Gilmar Mendes, atual relator da AP 1.030, uma vez que a competência para execução penal é firmada a partir da relatoria da ação penal’. Ao final, requer seja apreciada a petição na qual consta o pedido de ‘Remessa destes autos ao atual Relator da ação penal 1.030, Exmo. Ministro Gilmar Mendes’. 



    2. Nada obstante a questão preliminar suscitada, o prosseguimento da execução penal provisória de Geddel Quadros Vieira Lima trata-se de matéria afeta ao mérito da própria ação penal originária, em específico, à condenação pelo crime de lavagem de capitais. Por isso, a rigor, deve ser examinada pelo relator originário do processo principal. Como corolário, a mudança de relatoria para a redação do acórdão dos Embargos de Declaração, em que este Relator restou vencido, não repercute da forma postulada na sequência dessa Execução Penal provisória. 



    À luz do que vem previsto no art. 38 do Regimento Interno desta Suprema Corte, o relator é substituído para redação e acórdão no qual é vencido no julgamento. A propósito, transcrevo: 



    ‘Art. 38. O Relator é substituído: 



    II– pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento’



    Consoante decidido pelo Plenário no MS nº 34.023-AgR-QO/DF, a substituição levada a efeito na forma do art. 38, incs. II, do RISTF, somente ocorre quando o relator originário ficar vencido no julgamento de mérito do feito, in verbis: 



    ‘(…) Apreciando questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin (Relator), o Tribunal reafirmou o entendimento de que o relator é substituído somente quando vencido em julgamento de mérito, mantida a relatoria de Sua Excelência no Mandado de Segurança (...)’ (MS 34023 -QO, de minha relatoria, julg. 7/4/16). 



    Ainda nessa direção: 



    ‘PROCESSUAL REGIMENTAL. RELATOR: SUBSTITUIÇÃO. AÇÃO PENAL: APRECIAÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Regimento Interno, art. 38, II. - A norma do art. 38, II, do Regimento Interno, tem aplicação nos julgamentos definitivos. Nos julgamentos incidentais, como no caso de apreciação da denúncia nas ações penais originárias, em que ocorre, apenas, juízo de admissibilidade da ação, não perde o acórdão o Ministro Relator cujo voto é vencido, em parte, mesmo porque não fica o Ministro vinculado a esse voto, podendo, à vista do conjunto probatório, reformulá-lo, no julgamento definitivo’. (Inquérito n. 705-QO, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 28.5.1993)



    No caso concreto, processa-se a execução provisória do acórdão prolatado nos autos da AP 1030, em relação à condenação do réu Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais). 



    Pontue-se, ainda, que autuação deste procedimento em 16.11.2021 compatibilizou-se com os interesses da defesa, em razão da expectativa de benefícios penais decorrentes da contabilização do tempo de prisão cautelar.



    Em específico, infere-se da certidão de julgamento de 23.10.2019, que a Segunda Turma desta Suprema Corte julgou procedente, em parte, esta ação penal, para, entre outras deliberações: ‘por unanimidade, condenar o denunciado Geddel Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, por 8 vezes, e, por maioria, nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e condenar, também por unanimidade, o acusado Lúcio Quadros Vieira Lima como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/98, por 2 vezes, e, por maioria, nas sanções do art. 288, caput, do Código Penal, vencidos, nesse ponto, os Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes’



    Em momento subsequente, na sessão de julgamento de 23.8.2021, o colegiado acolheu os Embargos de Declaração opostos pela defesa para: ‘a) excluir a condenação pelo crime de associação criminosa, tendo em vista a omissão e contrariedade do acórdão na análise dos elementos objetivos e subjetivos do tipo; e b) excluir a condenação em danos morais, tendo em vista a omissão na indicação de fundamentos legais capazes de justificar o valor estabelecido, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Segunda Turma, Sessão Virtual de 13.8.2021 a 20.8.2021’. 



    Ressuma das peças processuais a certidão de distribuição elaborada aos 17.11.2021 pela Coordenadoria de Processamento Inicial (e.Doc.14), ou seja, após o julgamento dos Embargos de Declaração que resultaram na modificação parcial do título condenatório, com a exclusão do crime de associação criminosa, sem qualquer alteração quanto à condenação do ora Peticionário, por unanimidade, como incurso nas sanções do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998.



    À luz desse panorama, concluo que não há glosa ao critério adotado pela Secretaria Judiciária quando certificou a distribuição dos autos da e-EP 31 a este Relator, seguindo, como parâmetro, o art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e.Doc.14), segundo o qual ‘A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência’



    Portanto, no caso em cotejo, a atuação do Redator para o acórdão dos Embargos de Declaração, Ministro Gilmar Mendes, é circunscrita à elaboração dos respectivos expedientes, prevalecendo, no mais, a atuação do Relator originário da ação penal. 



    A despeito de avalizar a causa geradora da prevenção desta relatoria, visualizada pela Secretaria Judiciária desta Corte, diante das peculiaridades do caso, é pertinente submeter esta questão preliminar à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Ante o exposto, submeto a questão à análise da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.”



    É o relatório. 



    Decido.



 A jurisprudência desta Suprema Corte, no que tange à aplicação do art. 38, II, do RISTF, assenta que o registro de redator para acórdão, sem que o relator original tenha ficado vencido quanto ao mérito, não modifica a relatoria do processo. 



    Nesse sentido, cito a ADPF 328 AgR-ED, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE RELATORIA LIMITADA À LAVRATURA DO ACÓRDÃO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA CONTINUIDADE DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. PRECEDENTES. 



    1. A substituição de relator para redação de acórdão de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento, no caso em que o relator originário é vencido, não acarreta a substituição para a continuidade de julgamento. Limita-se, ao contrário, apenas à lavratura do respectivo acórdão. 



    2. Nesses casos, deve ser mantida a relatoria originária para o prosseguimento do feito, inclusive, para a análise das eventuais preliminares de mérito ainda não apreciadas. Precedentes: RE 407.908, decisão da Presidência, Minª. Ellen Gracie; HC 89.306-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 89.025-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    3. Embargos de declaração providos.” (DJe 11.9.2018)



    Pelo exposto, mantenha-se a distribuição do feito para o Ministro Edson Fachin.



    Restituam-se os autos ao gabinete do Relator.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente